Tribunal: TJSP
Processo: 0009761-44.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DECISÃO NA ORIGEM QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA FALTA MÉDIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. RECONHECIMENTO DA FALTA DE NATUREZA GRAVE. NECESSIDADE. O comportamento do reeducando de desrespeito às determinações e à disciplina internas, mesmo após advertência expressa dos agentes públicos, configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DECISÃO NA ORIGEM QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA FALTA MÉDIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. RECONHECIMENTO DA FALTA DE NATUREZA GRAVE. NECESSIDADE. O comportamento do reeducando de desrespeito às determinações e à disciplina internas, mesmo após advertência expressa dos agentes públicos, configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VI, c.c. o 39, II e V, ambos da LEP. Perda dos dias remidos em 1/6 (um sexto). Inteligência do art. 127 da Lei de Execução Penal. A prática de falta grave interrompe o lapso temporal para fins de progressão de regime, mas não para fins de livramento condicional, indulto ou comutação de penas. Incidência das Súmulas 441, 534 e 535 do STJ.
Recurso ministerial provido, para reconhecer a natureza grave da infração disciplinar ocorrida em 09.11.2023, com regressão cautelar de regime até a audiência de justificação (LEP, art. 118, § 2o e STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1.928.971/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 03/08/2021), se o caso, interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime, perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos ou a remir anteriores à falta e, por fim, anotação da falta no prontuário do reeducando.